Tribunal: TJSP
Processo: 2323648-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – DESBLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE NUMERÁRIO ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X DO CPC NÃO APLICÁVEL À PESSOA JURÍDICA QUANDO AUSENTE RISCO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OU À PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.